Tribunal: TJDFT
Processo: 0702446-55.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702446-55.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MOISES JOSE MARQUES IMPETRADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela parte requerente nos autos do processo no 0711880-48.2025.8.07.0018, no qual foi proferida decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Sustenta o impetrante que a decisão recorrida é ilegal e afronta diretamente seu direito fundamental á saúde. É o breve relato. O art. 11, IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução n. 20/2021) prevê que compete ao relator admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. O art. 67, I, do Regimento Interno determina o indeferimento do Mandado de Segurança quando não for o caso ou lhe faltar alguns dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para impetração. No caso, ausentes os requisitos legais para a impetração do writ. O ato judicial qualificado pela impetrante como ilegal possui fundamento jurídico e racionalidade suficientes para sustentar a decisão do julgador de origem. Ademais, o recurso cabível para tentar reverter a conclusão do julgado é o do Agravo de Instrumento. Assim, a inobservância dos requisitos legais atrai o indeferimento do MS. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/09 e artigo 67, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Comunique-se o juízo da origem. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.